Tribunal: TJDFT
Processo: 0716949-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716949-02.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: ALEJANDRO FELIX PEREIRA MORALES D E S P A C H O Considerando o recurso colacionado ao ID 50226423, intime-se o banco Safra S.A. para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator